Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos assegura que o apelo[1] interposto pela autora - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. -, já fora apreciado pela Egrégia Turma, restando, à unanimidade, desprovido[2]. Assim, restara extemporânea a informação apresentada na derradeira petição[3] que formulara, considerando que fora coligida no penúltimo dia do julgamento virtual do apelo[4]. Outrossim, eventual vício no julgamento, que pode ser objeto de embargos de declaração, deve referir-se a correções passíveis de serem efetuadas no julgado no tocante às partes que o compõem, conforme preceituado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não havendo lastro para a correção do acórdão em razão da veiculação tardia de informação externa pela parte. Ante a essas circunstâncias, o aviado na derradeira petição que colacionara a apelante, almejando a extinção da ação em virtude do pagamento do débito, conquanto já extinto o processo por ter restado indeferida a inicial[5], refoge da competência deste relator, pois, julgado o recurso, exaurira seu ofício jurisdicional. Assim sendo, nada há a prover, neste ambiente, sobre o ventilado. Prossiga-se, pois, no molde legal, baixando à ação à instância de origem, após a certidão de trânsito em julgado do acórdão prolatado, oportunamente. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 45479254, fls. 57/62. [2] Certidão de ID 47627039, fl. 76. [3] Petição de ID 47525582, fl. 73. [4] Certidão de ID 47564512, fl. 75. [5] Sentença de ID 45479251, fl. 54.